Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010449-85.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA
Agravados: JÚLIA SANTOS VIEIRA e GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA
Número do Protocolo : 1010449-85.2021.8.11.0000
Conquanto o art. 1.017, §5o, do CPC estabeleça que, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros que entender úteis para a compreensão da controvérsia”, pesquisa dos autos de origem pelo número informado (Proc. no 1049331-61.2019.8.11.0041) restou infrutífera, porque este Tribunal ainda não dispõe de acesso por meio do sistema PJE aos autos eletrônicos em trâmite em regime de segredo de justiça em Primeiro Grau.
Sendo assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC, especialmente “cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados dos agravantes e do agravado”, ou certidão de inexistência de tais peças nos autos de origem, bem como, “facultativamente, com outras peças que (...) reputar úteis” (CPC, art. 1.017, II), sob pena de não conhecimento.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator